Tribunal: TJPA
Processo: 0800743-50.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800743-50.2024.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E TERAPIAS OCUPACIONAIS. MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. TEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará visando compelir o Estado do Pará e o Município de Parauapebas a fornecerem apoio psicopedagógico com mediador, profissional de apoio em sala de aula regular, terapia ocupacional contínua e acompanhamento fonoaudiológico regular para criança de 8 anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

2.

Sentença de procedência que confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e impôs obrigação solidária aos entes públicos, com fixação de multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado do Pará possui legitimidade passiva ad causam em ação que visa assegurar atendimento educacional e terapêutico a criança matriculada em rede municipal; (ii) saber se é possível impor obrigações solidárias aos entes federativos para assegurar direitos fundamentais à saúde e à educação de crianças com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde e educação é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência consolidada do STF no Tema 793 da repercussão geral.
5. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência impõem deveres objetivos aos entes públicos para garantir, com prioridade absoluta, os direitos fundamentais da criança com deficiência.
6. A tese da reserva do possível não prevalece diante da urgência e da natureza indisponível do direito à saúde e à educação, especialmente em casos que envolvem crianças em situação de vulnerabilidade.
7. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário tem o dever de assegurar a efetividade dos direitos fundamentais frente à inércia do poder público.
8. Fixação da multa diária em R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, revela-se medida proporcional e razoável, compatível com os princípios da efetividade e razoabilidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas – PA, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em defesa de L. R. R. de S., criança de 08 (oito) anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), a qual é pessoa com deficiência.

A peça inicial narra que a parte autora, o Ministério Público, diante da inércia do poder público, ajuizou a presente ação para compelir o Estado do Pará e o Município de Parauapebas a fornecerem, de forma contínua e imediata, profissional de apoio especializado para o acompanhamento do menor em sala de aula regular, além de garantir a prestação de terapia ocupacional. Fundamentou o pedido nos direitos constitucionais à saúde e à educação, notadamente aqueles que asseguram tratamento prioritário às crianças com deficiência, conforme a Lei nº 13.146/2015, Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal. Ressaltou que mesmo após solicitações administrativas e envio de ofícios às Secretarias de Saúde e de Educação municipal e estadual, não houve atendimento efetivo ao pleito da genitora da criança, o que compromete o desenvolvimento integral do infante.

Requereu, liminarmente, a concessão de tutela de urgência determinando a imediata disponibilização do profissional de apoio educacional e da terapia ocupacional, e, no mérito, a confirmação da tutela com fixação de multa em caso de descumprimento.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, REJEITO as preliminares arguidas pelos requeridos e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: Confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida; Determinar que o Estado do Pará e o Município de Parauapebas, solidariamente, providenciem, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a disponibilização de: Apoio psicopedagógico com mediador; Profissional de apoio especializado na sala de aula regular; Terapia ocupacional contínua; Acompanhamento fonoaudiológico regular. Fica recomendado o acompanhamento médico contínuo, conforme orientações profissionais, para garantir o controle e a execução adequada das terapias. Fixar multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo de outras medidas coercitivas cabíveis. Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que a criança está matriculada em escola municipal, razão pela qual a responsabilidade pela prestação do serviço educacional e de saúde seria exclusiva do Município de Parauapebas.

No mérito, argumenta que a decisão recorrida impõe obrigações desproporcionais ao ente estadual, ferindo o princípio da separação dos poderes e a reserva do possível, além de violar as normas constitucionais que regem as finanças públicas. Invoca, ainda, a tese fixada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, sustentando que a responsabilização do Estado deve se dar de maneira subsidiária e respeitando a distribuição de competências entre os entes federativos.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Pará, que pleiteia a manutenção da sentença recorrida, sustentando a solidariedade dos entes federativos no dever de garantir o acesso à educação e à saúde de crianças e adolescentes, notadamente os com deficiência. Refuta a alegação de ilegitimidade passiva e defende a constitucionalidade da intervenção judicial diante da omissão do poder público em prestar serviços essenciais, com respaldo no artigo 23, inciso V, da CF/88, artigo 54 do ECA e artigo 27 da Lei nº 13.146/2015.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ratificou as contrarrazões apresentadas, no sentido de que o recurso seja desprovido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, em defesa de L. R. R. de S., criança de apenas 08 (oito) anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), determinando solidariamente ao Estado do Pará e ao Município de Parauapebas a obrigação de fornecer apoio psicopedagógico com mediador, profissional de apoio especializado em sala de aula, terapia ocupacional contínua e acompanhamento fonoaudiológico regular, com fixação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

Inicialmente, cumpre assinalar que a presente demanda não versa exclusivamente sobre a disponibilização de
profissional especializado no ambiente educacional
, mas
também sobre o fornecimento de terapias multidisciplinares contínuas
, inclusive terapia ocupacional e acompanhamento fonoaudiológico, revelando, pois, que o objeto do litígio envolve
direitos interdependentes à saúde e à educação
, em sua máxima extensão.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Ademais,
o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo o
atendimento integral de forma solidária
, como preceitua o artigo 2º da Lei 8.080/1990, ao dispor que “
a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício
”.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente consolidada no Tema 793, reconhece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar qualquer um desses entes para obter o atendimento necessário. Tal entendimento fundamenta-se no princípio da universalidade do acesso ao serviço público de saúde e na indivisibilidade do dever estatal de assegurar o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Assim tem se portado a jurisprudência:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU, PARCIALMENTE, O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR NOS TERMOS DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. ACOLHIDO.
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. LAUDO DO PROFISSIONAL MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA COMPROVAR A NECESSIDADE DO TRATAMENTO.
RESOLUÇÃO N.º 1.956/2010.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, PRECONIZADOS NO CAPUT, DO ART. 227, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO NO CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 4º, DA LEI Nº. 8.069/1990
( ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO
, NA FORMA DO ART. 196, DA CF E DA LEI N.º 8.080/1990. RAZOABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SE TRATAR DE MEDIDA RECOMENDÁVEL AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA, NOS TERMOS DOS ARTS. 297 E 537, DO CPC. FIXAÇÃO, EX OFFICIO, DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), ATÉ O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08089639320248020000 Maceió, Relator: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 23/10/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
- MÉTODO ABA - PROCEDIMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES - TEMA 793
- RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO - TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS. O direito à saúde é garantido de forma solidária por todos os entes federativos, conforme entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal, firmado em repercussão geral no RE 855178. Não obstante, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, conforme o entendimento firmado no RE 855178 ED (Tema 793). O fornecimento de atendimento multidisciplinar a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista integra a competência dos serviços de atenção básica à saúde, cabendo primariamente ao Município cumprir a obrigação. Preenchidos os requisitos do REsp n. 1.657.156/RJ, é dever do Poder Público fornecer o tratamento, mesmo que não incorporado nos atos normativos do SUS. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 39324313720248130000, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2024)

O princípio da solidariedade que rege a atuação dos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é corolário do modelo cooperativo instituído pela Constituição de 1988, não havendo que se falar em exclusividade de responsabilidade de um único ente para a garantia de serviços essenciais de saúde, especialmente quando restar demonstrada a urgência e a relevância do tratamento demandado.

Portanto, considerando que a saúde é um direito fundamental de eficácia imediata, e que o menor necessita de acompanhamento multidisciplinar contínuo, não há que se falar em exclusão de qualquer dos entes federativos da obrigação solidária imposta.

O mesmo raciocínio aplica-se ao direito à educação, previsto no artigo 208 da Carta Magna, cujo inciso III assegura o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. E mais: conforme o artigo 227 da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação e à dignidade, entre outros.

Em harmonia com o texto constitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no artigo 4º, reforça o dever do poder público em garantir atendimento prioritário e integral às crianças e adolescentes, inclusive nas hipóteses que demandam atenção especializada em virtude de deficiência. Tal dever é reiterado pelo artigo 11, §1º, do mesmo diploma, ao dispor que:

Art. 11. É assegurado acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

Ademais, a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), especificamente em seu artigo 27, impõe aos entes públicos a obrigação de garantir, no âmbito da educação, a formação de profissionais e a oferta de recursos de acessibilidade e inclusão, sendo vedada qualquer forma de exclusão com fundamento na deficiência.

A alegação de violação ao princípio da separação dos poderes ou à cláusula da reserva do possível, também não subsiste. O Judiciário, em situações de inércia administrativa ou violação a direitos fundamentais, tem o dever constitucional de intervir para resguardar o mínimo existencial, garantindo o pleno exercício da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ e STF já rechaçou a tese da reserva do possível quando se trata de direito individual indisponível e urgente, sobretudo quando envolvidas crianças e adolescentes com deficiência.

Por fim, inexiste ofensa à lógica financeira ou orçamentária estatal, tampouco desproporcionalidade na condenação, considerando que a sentença limitou o valor da multa ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e estabeleceu um prazo razoável de 30 (trinta) dias para o cumprimento das obrigações, permitindo, assim, planejamento e atuação coordenada entre os entes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 26/06/2025